Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-55.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001149-55.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUCLIDES FELIPE DE SOUZA - CPF: 204.154.601-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO OPERADO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM FUNÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE UMA AGRAVANTE – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS ADEQUADO – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 3. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA REAJUSTADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PARCIAL VIABILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5.
PREQUESTIONAMENTO

–

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável às circunstâncias do crime, e o recrudescimento se materializou em
quantum
razoável e proporcional, é inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal,

2.

Reconhecida a incidência da agravante da reincidência, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a nova pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

4.

Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação é imprescindível que haja uma proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a penalidade acessória, razão pela qual se faz necessária sua redução
in casu
.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso defensivo parcialmente provido.

APELANTE: EUCLIDES FELIPE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EUCLIDES FELIPE DE SOUZA
em face da r. sentença vista no ID 147732743, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0001149-55.2020.8.11.0064, por meio da qual fora
condenado
pela prática do crime descrito no art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal e da
proibição de conduzir veículo
automotor pelo período de
08 (oito) meses
.

Por intermédio das razões recursais de ID 147732752, a i. Defensoria Pública vindica a
exclusão do desvalor conferido às circunstâncias do crime
, reputada inidoneamente fundamentada; ao que agrega o pleito de
readequação da exasperação promovida na pena basilar

e na sanção intermediária,
observando-se critério de 1/6 (um sexto) reputado ideal, bem como o
reajuste na pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal.

No mais,
a defesa requer a
redução do período de proibição de conduzir veículo automotor para o patamar mínimo
, e
prequestiona
a matéria correlata às suas teses.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 147732754, postulando seja conhecido e desprovido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 150095698, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas no que tange a proporção de aumento da pena intermediária.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 147732748), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
EUCLIDES FELIPE DE SOUZA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 28de janeiro de 2020, por volta da 20h10min, na Rua General Goes, Bairro Vila Goulart, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
EUCLIDES FELIPE DE SOUZA
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal, adstrito que está aos aspectos da pena, inexistindo irresignação quanto à materialidade e à autoria delitiva.

1.

Da readequação da pena basilar:

Tal como relatado, a irresignação defensiva tem por alvo a valoração das circunstâncias judiciais relacionadas às
circunstâncias do crime
, ponderando a
inidoneidade da fundamentação expendida
.

Ao individualizar a pena imposta, o d. juízo
a quo
ponderou:

“As
circunstâncias do crime
devem ser valoradas negativamente, pois, além de dirigir com capacidade psicomotora alterada, o acusado trafegava em sentido contrário da via (contramão), quase colidindo com barreiras viárias, conforme depoimentos policiais e interrogatório na fase inquisitorial, assumindo risco de praticar crime ainda mais grave contra a integridade física de pessoas que eventualmente transitavam pela via, situação que foge à normalidade motivo pelo qual
majoro a pena em 03 (três) meses
[...].” sic
ID 147732743 - Pág. 4.

Como se vê, a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para valorar negativamente a vetorial das
circunstâncias do delito,
mesmo contrariando os interesses do acusado, se apresenta idônea, pois, além de respaldada pelas provas dos autos, a peculiaridade apontada demonstra que a conduta extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal.

Destaca-se os sérios riscos impostos à segurança da coletividade e a considerável redução do nível de segurança no trânsito, tudo aferido das declarações judiciais do policial
Renato Ferreira Nobre
(ID

147732738), melhor esmiuçando tais peculiaridades na fase extrajudicial (ID 147732676 - Pág. 7), alinhadas que estão à narrativa apresentada pelo réu à autoridade policial (ID 147732676 - Pág. 14/16), sendo, portanto, apta a recrudescer a pena-base.

Não há, portanto, falar em inidoneidade da exasperação operada quando retrata particularidades fáticas, extraídas do caso concreto, que desbordam do ordinário do tipo, e o
quantum
de aumento se apresenta razoável, consoante o entendimento esposado nas Cortes Superiores.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que nesta etapa, a pena foi agravada em
06 (seis) meses
face a incidência daquela circunstância prevista no art. 61, inc. I, do CP, uma vez constatada a reincidência do réu com o relatório de situação processual executória visto no ID 147732742.

A par das razões recursais, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que o quantum majorado corresponde à própria pena basilar abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017
.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
.

Assim, à míngua de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la para
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, equivalente ao parâmetro advindo do critério ideal de 1/6 (um sexto) que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável.

Inexistindo atenuantes, causas de aumento ou de diminuição que possam interferir no cálculo dosimétrico, a pena indicada alhures passa a ser tida como DEFINITIVA.

Conquanto a defesa tenha registrado tópico específico para tanto, antecipo-me para, em decorrência das alterações procedida alhures, readequar o quantitativo de dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a nova pena privativa de liberdade imposta, passando a ser de
12 (doze) dias-multa
,
em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

3.

Da redução do período de proibição de conduzir veículo automotor:

A i. defesa ainda vindica seja reduzido o lapso temporal de 08 (oito) meses de proibição de conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo tê-lo feito sendo a correspondente fundamentação que justifique seu distanciamento do mínimo legal de 02 (dois) meses.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e pecuniária, quanto para a penalidade acessória, e, como ocorreu
in casu
, observando o
“princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada”
na r. sentença condenatória (ID 147732743 - Pág. 6).

Ciente de que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e mantida a negativação, na primeira fase dosimétrica, de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, é certo que, após as providências realizadas nesta instância recursal, a pena privativa de liberdade foi estabelecida ainda mais próxima ao mínimo legal, e o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma, entendo parcialmente viável o pleito defensivo, pelo o que
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente, máxime as circunstâncias já delineadas alhures que envolveram o delito de embriaguez ao volante, estabelecendo o período de
06 (seis) meses
.

4.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

5.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EUCLIDES FELIPE DE SOUZA
,
tão somente para readequar o
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência, e por consequência, abrandar a pena de multa e o
período de proibição de conduzir veículo automotor para o prazo de
06 (seis) meses.

No mais, a pena DEFINITIVA é encontrada em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além do pagamento de
12 (doze) dias-multa,
mantido o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023